Tribunal: TJPA
Processo: 0049599-62.2015.8.14.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0049599-62.2015.8.14.0115

RECORRENTE: RENE AUGUSTO PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA – PRECEDENTE DO STJ -
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RENE AUGUSTO PEREIRA, inconformado com a decisão do Juízo da Comarca de Novo Progresso/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV do CPB e artigo 121, § 2º, IV C/C art. 14, II do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 6054700), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela
absolvição, diante da ausência de produção de provas suficientes para a pronúncia (ID nº 6054700).

Em contrarrazões (
ID 6054700), o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6122749).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RENE AUGUSTO PEREIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de Novo Progresso/PA, que o pronunciou pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificado.

Narra a peça acusatória que no dia 20 de janeiro de 2014, por volta das 01h3Omin, sem possibilitar qualquer chance de defesa, o acusado matou a vítima Luiz Carlos Lorenzetti e tentou ceifar a vida de Rodrigo Classe Lorenzetti, mediante disparo de arma de fogo, delitos, possivelmente motivados por briga de terra.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
RENE AUGUSTO PEREIRA, nos termos do 121, § 2º, IV do CPB e artigo 121, § 2º, IV C/C art. 14, II do CPB. Irresignado manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela
absolvição, diante da ausência de produção de provas suficientes para a pronúncia (ID nº 6054700).

DA TESE ABSOLUTÓRIA

In casu
, a absolvição sumária somente seria possível, caso se estivesse diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através da
Declaração de óbito (ID nº 6054668), e as provas orais colhidas viabilizaram a obtenção dos indícios de autoria, como se pode observar pelas declarações da
testemunha informante Ana Paula Castro de Oliveira, esposa do acusado, a qual declarou:

Que, os fatos ocorreram no domingo que estava na cozinha de casa quando ouviu uma discussão em voz alta sobre a divisão de bens e que Rodrigo teria ameaçado matar o réu. Disse que viu Rodrigo puxar uma arma de fogo e apontou em direção ao réu e que ouviu o disparo, mas não viu quem foi atingido e quem atirou. Após esse momento, evadiu-se do local com destino a Castelo dos Sonhos.

Por sua vez a
testemunha Antônio Carlos dos Santos Queiroz, policial militar, declarou:

Que, Ana Paula procurou o destacamento para informar a situação e foram até o local. Narrou que Ana Paula teria dito que houve uma discussão entre o doutor e
seu
filho com o réu em razão da divisão de bens e apavorada saiu com o carro e ouviu vários disparos. Afirmou também que Ana Paula não poderia sair sozinha do local, pois tinha um arame impedindo e que a viatura entrasse.

A testemunha Manoel Cruz da Silva, policial militar, declarou:

Que, foi acionado pela
companheira do réu e que na saída um rapaz apresentou o filho do doutor. Ao chegar no
local o doutor estava morto. Narrou que a esposa do réu mencionou que houve uma
discussão em razão de divisão de bens e em seguida ouviu os disparos. Alegou que a vítima
sobrevivente confirmou que foi o réu autor do disparo e que este foi disparado de surpresa.

Por fim a vítima Rodrigo Classer Lorenzetti, relatou:

Que, o réu trabalhava para seu pai, mas no dia dos fatos teria dito que não queria mais trabalhar na fazenda. Narrou que estava sentado com seu pai próximos ao réu quando este, insatisfeito com a situação e após dizer que se fosse perder vai perder tudo, sacou a arma e disparou contra as vítimas.

O recorrente Rene Augusto, utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado os crimes imputados, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
RENE AUGUSTO PEREIRA, oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _______ de _________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022